Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708291-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR, MARCELO GONÇALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. MERA REPRODUÇÃO DE TELAS DO SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com reiterado entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a mera reprodução da tela de consulta ao SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal não se mostra suficiente para comprovar o parcelamento do crédito fiscal, porquanto não podem ser considerados atos administrativos dotados de fé pública. 2. Observado que o agravante, de modo a comprovar a suspensão do prazo prescricional, decorrente do parcelamento do crédito fiscal, se limitou a carrear aos autos a reprodução de telas de consulta ao SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, sustentando que a parte recorrida deve responder pelos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, porquanto teria dado causa à instauração da demanda; c) artigo 90, §4o, subsidiariamente, asseverando o preenchimento, in casu, dos requisitos legais para a redução da condenação à verba honorária, uma vez que teria havido o reconhecimento do pedido e a anulação do débito. Nas contrarrazões, a recorrida NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024. Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, não houve reconhecimento da procedência integral da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, uma vez que o embargante, defendeu a necessidade do prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente, relativo à CDA 5-0111937655 (ID 146219578 do processo de origem). Portanto, constatado que não houve extinção da execução fiscal, em virtude do reconhecimento parcial da procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, não há razão para que seja aplicada a regra inserta no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 64794367 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024